Tribunal: TJES
Processo: 5001196-14.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-14.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001196-14.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
KENIA PACIFICO DE ARRUDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERFIS FALSOS NO WHATSAPP. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE VERIFICAÇÃO E INÉRCIA APÓS NOTIFICAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por KENIA PACIFICO DE ARRUDA, condenando a recorrente a: (i) desativar em definitivo as contas de WhatsApp vinculadas aos números utilizados para aplicação de golpes; e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para responder por demandas envolvendo o aplicativo WhatsApp, operado pela empresa WhatsApp LLC; (ii) ausência de falha na prestação de serviços, tratando-se de ato exclusivo de terceiro fraudador; (iii) inexistência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos; (iv) que não há dano moral indenizável.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresenta óbice ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
, haja vista a recorrente, na condição de representante da plataforma WhatsApp no Brasil, possui legitimidade passiva para responder pela demanda, nos limites da legislação brasileira. Nesse passo, a jurisprudência tem reconhecido que, embora a gestão do serviço se concentre no exterior, a empresa local responde pela intermediação e cumprimento de ordens judiciais.

MÉRITO.

6.

Destaco, preliminarmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

7.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha no serviço.

8.

Compulsando detidamente os autos, conclui-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Isto porque, embora a recorrente alegue que a fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiros, denota-se flagrante omissão e ineficiência da plataforma em coibir a prática ilícita após ser devidamente notificada pela recorrida.

9.

A ocorrência de fraudes e golpes em plataformas digitais de ampla utilização é evento previsível e intrinsecamente ligado à atividade econômica explorada. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

10.

Com efeito, a segurança que o consumidor espera de um serviço digital de tamanha magnitude não se esgota na prevenção, mas abrange, fundamentalmente, a existência de mecanismos céleres e eficazes de denúncia e de remoção de conteúdos fraudulentos que causem danos aos seus usuários e terceiros, o que não ocorreu
in casu
.

11.

A criação de perfis falsos é risco previsível e evitável através de sistemas adequados de verificação e resposta rápida a denúncias, onde, a ausência de mecanismos mais robustos de verificação de identidade, especialmente para perfis profissionais, caracteriza a falha da recorrente. Portanto, quanto a desativação em definitivo das contas de Whatsapp vinculadas aos perfis fraudulentos, a sentença não comporta retoques.

12.

Ademais, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não merece acolhimento. Como integrante do grupo econômico Meta, a recorrente possui meios de viabilizar o cumprimento da ordem judicial, seja diretamente, seja mediante comunicação à empresa controladora do grupo.

13.

No que tange aos danos morais, verifica-se que a situação narrada é configuradora de dano extrapatrimonial. Isto porque, a atuação dos agentes ilícitos, somada à omissão da recorrente, resultou no abalo direto à credibilidade profissional da demandante. Para uma advogada, ter seu nome e imagem vinculados a tentativas de fraude contra seus próprios clientes e contatos não é apenas um transtorno, mas sim um prejuízo

imediato à sua honra.

14.

Não obstante a dificuldade intrínseca de quantificar o dano moral
in casu
, o montante fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

15.

Em face dessas considerações,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

16. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)